Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERMEDIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS POR FARMÁCIAS. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF.
I – Ainda que possível o exercício do controle concreto de constitucionalidade difuso na estreita via do mandado de segurança, é certo que a controvérsia constitucional, além de ser imprescindível ao deslinde da causa, não pode ser deduzida como pedido principal.
II – A invocação incidental da questão constitucional para, em caráter preventivo, provocar controle de constitucionalidade difuso de lei, tendo por parâmetros princípios da Constituição Federal, encerra verdadeira impetração contra lei em tese, já que tem por causa de pedir e pedido a invalidade da norma jurídica vigente. Todavia, nos termos da Súmula no 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
III – Negou-se provimento ao recurso.